Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA.

1. A localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

2. O autor que, após intimação, deixa de exercer sua prerrogativa de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, indicando endereço para localizar o bem ou de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.

3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento ao apelo.